Tribunal: TCU
Processo: 023.207/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação formulada pelo Deputado Federal Ubiratan AntunesSanderson, a respeito de possíveis ilegalidades no procedimento licitatório, em realização pelaPolícia Federal, que tem por objeto a contratação de digitadores terceirizados para operar o Sistema de Controle de Armas (Sinarm).

Inteiro teor:
Acórdão 2239/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação com pedido de medida cautelar, formulada pelo Deputado Federal Ubiratan Antunes Sanderson, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no procedimento licitatório (Edital 90014/2024-CPL/DILOG/DITEC/PF) em realização pela Polícia Federal que tem por objeto a contratação de digitadores terceirizados para operar o Sistema de Controle de Armas (Sinarm); Considerando que o representante, com base em matéria veiculada pelo Jornal "Gazeta do Povo" em 30/9/2024, pugna pela suspensão do certame por violar os princípios da legalidade, moralidade e eficiência ao transferir para a iniciativa privada a operacionalização do Sinarm, devido ao potencial risco de vazamento de dados dos Colecionador, Atirador e Caçador (CACs); Considerando que os serviços a serem contratados se enquadram como atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos de competência da Polícia Federal, inexistindo, no seu plano de cargos, o de digitador, profissional que será empregado nas novas atribuições destinadas ao órgão pelo Decreto 11.615/2023 (entre outras matérias, disciplina as atividades de caça excepcional, de caça de subsistência, de tiro desportivo e de colecionamento de armas de fogo), em funções de menor risco como recepção e inclusão das demandas dos usuários externos no Sinarm, sob a supervisão de servidor efetivo ; Considerando que os postos de trabalho contemplados no Termo de Referência 53/2024 (anexo ao Edital 90014/2024-CPL/DILOG/DITEC/PF) não correspondem às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos da Polícia Federal, pois o cargo de digitador foi eliminado por meio do Decreto 7.164/2010 (dispõe sobre a extinção de cargos efetivos vagos do Departamento de Polícia Federal), estando a terceirização em tela em sintonia com a Lei 13.467/2017, que dispõe, entre outras matérias, sobre as relações de trabalho na empresa de prestação de serviços a terceiros; Considerando que a Polícia Federal motivou a escolha do posto de digitador como a melhor opção de custo-benefício, dada a natureza dos serviços a serem executados, sendo preponderantes as atividades de inclusão, por meio da digitação, das demandas apresentadas pelos CACs; Considerando que o Edital 90014/2024-CPL/DILOG/DITEC/PF está em sintonia com o art. 4o, inciso III, alínea "b", c/c os §§ 2o e 4o, da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), que veda o tratamento de dados realizado para fins de segurança pública por pessoa jurídica de direito privado, exceto em procedimentos sob a tutela de pessoa jurídica de direito público, situação na qual a totalidade dos dados pessoais constantes dos bancos não poderá ser manipulada pela empresa contratada, salvo na hipótese de esta possuir capital integralmente constituído pelo poder público; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação às peças 9-11, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237, inciso III, do RITCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) informar a prolação do presente Acórdão à Superintendência Regional de Polícia Federal no Distrito Federal e à autoridade representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 023.207/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Superintendência Regional de Polícia Federal no Distrito Federal. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representante: Deputado Federal Ubiratan Antunes Sanderson. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.